Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.033. PROCESSO EM GRAU DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DESCABIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROTESTO PROMOVIDO PELO MPDFT. ATO QUE NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Processo em grau de apelação não está compreendido na suspensão ordenada pelo Superior Tribunal de Justiça na afetação dos Recursos Especiais 1.774.204/RS e 1.801.615/SP ao regime dos recursos repetitivos.
II. Protesto realizado por iniciativa do Ministério Público não interrompe a prescrição de pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9.
III. Apelação desprovida.